Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707032-16.2023.8.07.0009 DECISÃO Concedido prazo para recolher o preparo (id 74032145), o apelante deixou-o transcorrer in albis. Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator